Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO.
1. Ao declinar suas razões no agravo de instrumento, o Banco do Brasil limitou-se a defender o chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem assim a competência da Justiça Federal, olvidando-se de rebater os fundamentos externados pelo juízo singular para prejudicar as preliminares suscitadas.
2. Inadmissível o recurso quando desrespeitado o princípio da dialeticidade, além de ocorrida a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.